Tribunal: TJDFT
Processo: 0715653-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715653-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator